Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714611-50.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSAN FREIRE FARIAS APELADO: R &amp; A SERVICOS E GESTAO CONDOMINIAL E EMPRESARIAL LTDA, FREEDOM COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos do PJe, observa-se que apenas uma das partes apeladas registrou ciência quanto a certidão de ID 50317157. Portanto, visando estancar eventual alegação de nulidade, proceda-se novamente a intimação das rés para, querendo, apresentarem contrarrazões à apelação interposta no ID 50317155, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator